Tribunal: STF
Processo: HC 191740
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Samuel Diogo do Amaral contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no REsp 1.882.921/CE (pág. 363 do documento eletrônico 3 e documento eletrônico 4).
    A impetrante alega, em síntese, que
    “[o] paciente fora condenado pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal, recebendo pena definitiva de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (e-STJ Fl. 213).
    Na dosimetria da pena, o juiz sentenciante considerou 02 (duas) circunstancias judicias desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e a personalidade, previstos no artigo 59 do CP, sendo o quantum fixado acima do mínimo legal, pois a pena cominada no tipo penal em comento se perfaz em 03 (três) anos. Em sede de acórdão, o juízo a quo manteve a sentença em todos os seus termos (e-STJ Fls.334/335).
    Com a interposição do REsp (e-STJ Fl.399), o Superior Tribunal de Justiça por meio de decisão monocrática reconheceu a fundamentação genérica na valoração da circunstância judicial referente à personalidade (e-STJ fl. 461/465), decotando sua valoração negativa e fixando a pena-base em 3 anos e 10 meses de reclusão. Todavia, de forma indevida permanece a inadequação constante na fundamentação que negativou o vetor da culpabilidade.
    Não obstante, no que tange ao redimensionamento da pena-base do agravante para 3 anos e 10 meses, em face do decote do vetor personalidade, tem-se que o STJ não seguiu o patamar de aumento fixado pelo juízo de origem. Assim, alternativamente, mostra-se necessário o ajuste, caso mantida a negativação da culpabilidade, perfazendo uma reprimenda corporal de no máximo 3 anos e 7 meses de reclusão” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena;
    b) No mérito, confirmar o pedido liminar.
    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário;
    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994” (pág. 12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O caso é de denegação da ordem.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), o que, adianto, não verifico na espécie.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 3. Inexistência de bis in idem. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 118.367/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do AgRg no REsp 1.882.921/CE na Quinta Turma do STJ, que consignou o seguinte:
    “O recurso não prospera.
    A parte agravante postula o decote da valoração negativa do vetor culpabilidade na pena-base em razão da inidoneidade dos fundamentos empregados.
    Ao tratar do tema, o Tribunal de origem consignou (fl. 332):
    ‘Por fim, passo à análise da dosimetria da pena. A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 meses de reclusão, tendo em vista a elevada culpabilidade do Apelante, que adquiriu trezentos reais em notas falsas, em grupos criminosos atuantes em aplicativos de mensagens, ‘havendo, inclusive, indicação nos autos de que o mesmo havia sido bem sucedido em anterior empreitada, utilizando-se do mesmo aplicativo, denotando acentuada reprovabilidade em sua conduta’.
    O Réu confessou o delito espontaneamente. De acordo com os autos, ele foi condenado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró/RN, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri (Processo nº 0004426- 79.2012.8.20.0106), pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, CP), com sentença transitada em julgado, em fase de execução da pena. Por estes motivos, a sentença, acertadamente, considerou sua personalidade voltada à prática delitiva, pois, além do homicídio, ele ainda participa de grupos via aplicativo para a compra e venda de moedas falsas, com o confessou judicialmente’.
    Destarte, se a instância primeva concretamente fundamentou a valoração negativa da culpabilidade não há falar em seu decote. Assim, ‘é perfeito o alinhamento da dosimetria penal concretizada nos autos à jurisprudência deste Tribunal Superior, a qual exige fundamentação concreta e não coincidente com o próprio tipo penal imputado’ (AgRg no REsp 1825513/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 2/9/2019). Quanto à fração aplicada para o cálculo dosimétrico, ressalta-se que a tese não foi sequer tangenciada no recurso especial, tampouco debatida na origem, constituindo inovação inadmissível nesta seara recursal, além de seu exame incorrer em indevida supressão de instância. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, e diante das circunstâncias em que praticado o delito, a reprimenda fixada, e mantida pelas demais instâncias, não se distanciou dos lindes da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem, é certo que, como visto, não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente (vide: HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator